Tribunal: TJDFT
Processo: 0730697-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXISTENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGENS ÍNTIMAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva decretada na ação penal no 0701255-79.2025.8.07.0009, em que o paciente responde, por condutas reiteradas ao longo de 2 anos e crimes relacionados à violência doméstica e familiar, perseguição, ameaça, divulgação de imagens íntimas sem consentimento, falsidade ideológica e descumprimento de medidas protetivas, envolvendo quatro vítimas, sendo uma delas menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se persistem os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se o alegado excesso de prazo autoriza a revogação da medida; (iii) determinar se medidas cautelares diversas — inclusive monitoramento eletrônico e acompanhamento psicológico — seriam suficientes e adequadas; (iv) verificar se há desídia do Juízo ou irregularidade no processamento do feito; e (v) aferir se condições pessoais favoráveis e a presunção de inocência obstam a manutenção da prisão preventiva, sob pena de caracterizar antecipação de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes os requisitos do CPP, art. 312 (prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade): múltiplas condutas em contexto de violência doméstica e familiar, ao longo de 2 anos, pluralidade de vítimas — inclusive menor — e descumprimento reiterado de medidas protetivas (CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006).
4. A gravidade concreta das condutas (perseguição, violência psicológica contra a mulher, divulgação não autorizada de imagens íntimas, ameaça e descumprimento de medidas protetivas), associada ao uso de meios tecnológicos e de contas digitais para burlar restrições, demonstra a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão (precedentes: STF, HC 223637 AgR; STJ, RHC 173285/PR).
5. O alegado excesso de prazo da prisão preventiva — mais de 165 dias — não autoriza, por si só, a revogação da medida, diante da complexidade do caso e o número de vítimas (precedente: TJDFT, Acórdão no 1161599, HC 0704466-63.2019.8.07.0000).
6. Inexiste desídia judicial ou irregularidade no processamento do feito: a denúncia foi oferecida e recebida, a reavaliação e a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, o que afasta o constrangimento ilegal.
7. Não se configura antecipação de pena a decisão que mantém a prisão preventiva de forma fundamentada, a partir de elementos concretos, conforme o CPP, arts. 312, 313 e 315, e a CF, art. 93, IX.
8. Condições pessoais favoráveis (primariedade, idade de 22 anos, endereço fixo e bons antecedentes) não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos (precedente: TJDFT, Acórdão no 988833, 20160020491276HBC).
9. Em contexto de violência doméstica e familiar, a manutenção da preventiva visa proteger a vítima direta e a rede familiar e social, especialmente quando há menor envolvida, diante do risco real e atual evidenciado pelas condutas e pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrados reiteração delitiva em violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas e risco concreto às vítimas, nos termos dos CPP, arts. 312 e 313. 2. O excesso de prazo não autoriza a revogação da prisão preventiva quando ausente desídia do Juízo e evidenciada a complexidade do caso e a pluralidade de vítimas. 3. Medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, mostram-se insuficientes quando o agente utiliza meios tecnológicos para persistir nas condutas e burlar restrições. 4. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos e decisão devidamente motivada. 5. A manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar protege a vítima e sua rede familiar e social, sobretudo quando há menor de idade envolvida, não configurando antecipação de pena.